Tribunal: TJMT
Processo: 1004481-14.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004481-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CLÁUSULA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL – COMPROVANTES DAS QUITAÇÕES – CUMPRIMENTO CONTRATO - AUSÊNCIA DE VICIO DE CONSENTIMENTO – ÓBICE A EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Do presente embargos, denota-se que o apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais e acordos praticados pelo embargado/apelante referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação nos autos.

2 - Os termos de quitação dos honorários encontra-se devidamente assinados pelo devedor, inclusive em papel timbrado à insígnia do escritório recorrente, que devidamente assinados, restou reconhecida firma em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo nenhuma documento genérico como elencado.

3 – Contrato dispõe em cláusula “6.22. acerca DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS” por seus subitem “i)” e “ii)”.

4 - Apresentado documento válido de comprovação de pagamento da dívida, torna-se inexigível o título executivo.

5 - Recurso Conhecido e Desprovido. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n.º 1004481-14.2022.8.11.0041 interposto por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida em “EMBARGOS À EXECUÇÃO” movida por BANCO BRADESCO S/A, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, avida em a Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 1045533-24.2021.8.11.0041) do contrato de prestação de serviços jurídicos.

A causa de pedir dos embargos à execução, em síntese, suscita preliminarmente, a impossibilidade de deferimento de isenção das custas e taxas judiciais ao embargado, por se tratar de sociedade de advocacia de grande porte;

Alegou conexão entre todos os processos de execução de título extrajudicial ajuizados pelo exequente-embargado; a prescrição dos processos cuja mora é anterior ao ano de 2017, tendo em vista a redação do art. 206, §5º, II, do CPC.

Sobre o mérito, alegou que a dívida ora executada se encontra quitada, por força do termo de quitação assinado pelo exequente-embargado quanto aos fatos geradores ocorridos no período de 2004/2020, cujo qual se encontra corroborado com a emissão das notas fiscais.

Ao final, requer a condenação do exequente-embargado ao pagamento de multa, por litigância de má-fé.

O escritório embargado contestou os embargos alegando que as notas fiscais e instrumentos de quitação não possuem nenhuma identificação do valor, espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante, conforme regras existentes no artigo 320, do Código Civil, não sendo aptas a demonstrar o pagamento do débito.

Quanto ao termo de quitação, esclareceu que não possui validade jurídica, porquanto o embargado não participava da sua confecção e seria pressionado a assiná-lo pelos prepostos do embargante. E ainda que houvesse validade, seria se referiria apenas ao ano de 2019, dado que a data da assinatura seria 10/03/2020.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 179680302, assim exarou:

“(...); Nada obstante, como bem pontuou o embargante, verifica-se que o embargado não logrou êxito em comprovar que, de fato, acompanhou os processos relacionados nas planilhas de id. 72991113 e 72991116, porquanto teria se esquivado de anexar ao feito executivo petições protocoladas, procurações, propostas de acordo, memoriais, atas de audiências, dentre outros atos processuais nos quais teria participado, que atestassem que, efetivamente, teria acompanhado o marchar processual dos processos em questão.

Ademais, da simples leitura das cláusulas contratuais alhures reproduzidas, é possível constatar que elas possuem “teto” que limita o valor dos honorários.

Nesse diapasão, nota-se que a cláusula 5.3 limita o pagamento da quantia de R$ 69,30 (sessenta e nove reais e trinta centavos) a 36 (trinta e seis) meses, que será devido a partir da distribuição da Reclamação Trabalhista à CONTRATADA, com garantia do valor mínimo de R$ 726,30 (setecentos e vinte e seis reais e trinta centavos) caso a ação seja extinta com ou sem julgamento do mérito antes de completar este valor, compensando-se, porém, qualquer quantia anteriormente paga a CONTRATADA pelo CONTRATANTE, não tendo a embargada comprovado, de pronto, a data da distribuição, o tempo de tramitação do processo trabalhista, a modalidade de sentença proferida (com ou sem mérito) e se proferida antes de completar o piso mínimo de R$ 726,30 (setecentos e vinte e seis reais e trinta centavos), bem como a existência de eventuais valores a serem compensados, a fim de aferir se faz jus à integralidade dos honorários pactuados contratualmente.

No que tange à cláusula 5.5, o raciocínio aplicável é o mesmo, diferindo apenas o valor mensal dos honorários, que é reduzido para R$ 45,90 (quarenta e cinco reais e noventa centavos) e a garantia de valor mínimo, que também foi reduzida para R$ 460,80 (quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos) nos casos de a ação ser extinta com ou sem julgamento do mérito antes de completar este valor.

Logo, tem-se que o título executivo que instrui inicial carece de liquidez, certeza e exigibilidade, haja vista que não restou demonstrado, de plano, pelo embargado o preenchimento das exigências contratuais, para o recebimento da integralidade dos honorários.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à execução, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC para o fim de extinguir a execução apensa, por ausência de título executivo.

Condeno o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência na ordem 10% sobre o valor atualizado da causa.

Revogo os benefícios da assistência judiciária gratuita eventualmente concedidos ao embargado no feito executivo anexo.”

Irresignado o escritório de advocacia embargado, interpôs apelação (ID nº 185351304), em preliminar, arguiu da necessidade de deferimento de isenção das custas e taxas judiciais ao apelante.

No mérito, apresentou tese de necessidade de equidade de tratamento às partes. Da condição do termo de quitação - genérico.

Alegou da ausência de comprovação de pagamento da dívida contratual pelo embargante/recorrido, dos honorários não devidamente quitados. Que o apelado não se desincumbiu do ônus probatório.

Defendeu a certeza, liquidez e exigibilidade do título, uma vez que o valores cobrados são atinentes ao serviço de acompanhamento processual referente ao ano de 2020, ou seja, último ano em que o recorrente laborou para o recorrido, antes de ter sido rescindido o contrato de trabalho que perdurou por mais de 30 anos.

Ainda apresentou tese de possibilidade de discussão dos valores não comprovadamente quitados. Do enriquecimento ilícito do apelado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reforma da sentença, julgar improcedente os presentes embargos à execução, ante a total inexistência de comprovação de quitação dos valores perseguidos no processo de execução que originou a presente demanda.

Contrarrazões do recorrido sob o ID nº 185351311, arguiu ausência de dialeticidade em recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EMBARGOS A EXECUÇÃO” proposta por BANCO BRADESCO S.A, doravante denominado recorrido, movida em desfavor do escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS doravante denominados recorrentes, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Em síntese, que o embargado/exequente busca receber o valor de R$ 48.812,27 (quarenta e oito mil, oitocentos e doze reais e vinte e sete centavos), a honorários advocatícios previstos nas cláusulas 5.3 e 5.5 do Aditivo Contratual firmado em 15/06/2020, gerando para o exequente o direito ao recebimento dos honorários denominado de “acompanhamento processual”.

Prolatada a decisão sentencial que consta sob o ID 185351298, JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes embargos à execução.

Condenou o embargado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §2° do CPC.

Insatisfeito o embargado interpôs recurso de apelação, sob arguição de que os Termos de quitações de dívida são insuficientes para a compensação aventada, e que os termos apresentados encontram-se genéricos, havendo ausência de comprovação dos pagamentos.

Sustentou que embora tenha assinado do termo de quitação — o que se fez tão somente por obrigação — esse fato em nada obsta a discussão acerca dos valores, especialmente quando o referido documento é deverás “genérico”.

Alegou ainda que os honorários advocatícios do referido não foram devidamente quitados, havendo enriquecimento ilícito pela parte adversa.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, bem como a isenção do pagamento do preparo.

Justiça gratuita indeferida. Preparo recolhido.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No contexto da lide da execução de título executivo extrajudicial e ação de embargos a execução, em conjunto, em primeiro aspecto, hei por discordar da preliminar em contrarrazões ao apelo, de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Como é cediço, a dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1º grau. Dessarte, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

Do Mérito.

Têm-se pelo contrato de prestação de serviços jurídicos, registrado nos autos, que é admissível a execução do título extrajudicial, haja vista a estipulação por clausula, dos serviços jurídico -honorários, da correção monetária e demais termos, a dar vasão aos pedidos iniciais em execução.

O objeto do feito executivo apenso limita-se ao recebimento de honorários contratuais referentes às cláusulas 5.3 e 5.5 do Termo Aditivo anexado, senão vejamos:

“Cláusula: 5.3 – Pagamento de honorários de R$ 69,30 (sessenta e nove reais e trinta centavos) mensais, por processo, independente se ajuizado contra uma ou várias empresas do conglomerado Bradesco, em curso perante a Justiça do Trabalho, limitados a 36 (trinta e seis) meses, que será devido a partir da distribuição da Reclamação Trabalhista à CONTRATADA, com garantia do valor mínimo de R$ 726,30 (setecentos e vinte e seis reais e trinta centavos) caso a ação seja extinta com ou sem julgamento do mérito antes de completar este valor, compensando-se, porém, qualquer quantia anteriormente paga a CONTRATADA pelo CONTRATANTE.

5.5 – Pagamento de honorários de R$ 45,90 (quarenta e cinco reais e noventa centavos) mensais, por processo, independentes se ajuizada contra uma ou várias empresas do conglomerado Bradesco, em curso perante a Justiça do Trabalho, limitados a 36 (trinta e seis) meses, que será devido a partir da distribuição da Reclamação Trabalhista à CONTRATADA, com garantia do valor mínimo de R$ 460,80 (quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos) caso a ação seja extinta com ou sem julgamento do mérito antes de completar este valor, compensando, porém, qualquer quantia anteriormente paga a CONTRATADA pelo CONTRATANTE.”

Inobstante a pretensão ao reconhecimento de dívida, buscou o banco executado por via dos embargos a execução, o reconhecimento da inexigibilidade do valor ora executado, ante ao fato da dívida encontrar quitada, por força do termo de quitação assinado pelo exequente-embargado quanto aos fatos geradores ocorridos no período de 2004/2020.

Têm-se pelo contrato de prestação de serviços jurídicos, ser admissível a execução do título extrajudicial, haja vista a estipulação por clausula, dos serviços jurídico -honorários, da correção monetária e demais termos, a dar vasão aos pedidos iniciais em execução.

Contudo, do presente embargos, denota-se que o banco apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais e acordos praticados pelo embargado/apelante referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação anexados.

Assim sendo, verifica-se que os termos de quitação dos honorários encontra-se devidamente assinados pelo devedor, inclusive em papel timbrado à insígnia do escritório recorrente, que devidamente assinados, restou reconhecida firma em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo nenhuma documento genérico como elencado.

Observo dos termos de quitações que o instrumento seguiu validamente os atos das partes contratantes ao termo disposto em contrato, mais especificamente em cláusula “6.22. DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS” por seus subitem “i)” e “ii)”, que ao término de cada ano civil, a contratada deveria adotar as medidas cabíveis, para que todos os honorários devidos em decorrência do contrato sejam objeto de solicitação de pagamento ao contratante para que possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício, devendo para tanto, apresentar ao contratante uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando a mais plena, geral e irrevogável e irretratável quitação e renunciando a contratada ao direito de qualquer discussão futura.

Nesta toada, compactuo com o entendimento já formado ao caso por esta colenda Câmara de direito Privado/TJMT, a respeito da ausência de qualquer vício, que maculasse o consentimento expresso em instrumento de quitação entregue à instituição financeira, capaz de obstar sua validade, a reputar como válidos os termos de quitação anexados aos autos, determinando a exclusão da cobrança dos valores referentes aos honorários advocatícios contratuais.

A jurisprudência tem observado em tais casos que apresentado documento válido de comprovação de pagamento da dívida, torna-se inexigível o título executivo:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - DÍVIDA QUITADA - INEXIGIBILIDADE - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - ALCANCE - EXTENSÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE. O título é exigível quando não há óbice de qualquer natureza à imputação do dever de saldar o débito ao executado. Comprovada a quitação dos valores cobrados na execução, tem-se por inexigível o título executivo. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, firmado pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a gratuidade da justiça deferida alcança todos os atos processuais em todas as instâncias, inclusive as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, a subsequente execução e eventuais embargos, independentemente de novo pedido. (TJ-MG - AC: 10000205451339001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2020)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPROCEDÊNCIA – Embargante não negou ter assinado a confissão de dívida e a existência do débito – Excesso de execução (tese de parcial quitação da dívida executada) – Inexistência de prova documental a respeito do pagamento – Embargante não se desincumbiu do ônus da prova de infirmar o direito de crédito postulado na execução, ônus seu (art. 373 do CPC)– Recurso negado.* (TJ-SP - AC: 10929568220188260100 SP 1092956-82.2018.8.26.0100, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 07/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2019)

No mais encontro razão aos fundamentos da sentença recorrida acerca da ausência das condições a liquidez, certeza e exigibilidade, pelos documentos apresentados, ou pelo menos deveria provar, visto que não logrou êxito em comprovar que de fato acompanhou os processos relacionados nas planilhas de id. 72991113 e 72991116, ou atuasse com demais atos processuais, a efetivamente demonstrar a ocorrência dos termos pactuado de acompanhamento processual das ações alegadas.

Assim como exarou o juízo singular, à evidência dos autos, não houve demonstração por parte do exequente o efetivo acompanhamento processual, bem como restou comprovados pelo embargante a comprovação de quitação dos honorários contratuais pelos anos que seguiram em vigor o contrato de prestação de serviços jurídicos, ora sub judice. Por esta razão carecem de liquidez certeza e exigibilidade.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus termos e fundamentos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85,§ 11° do CPC, majoro os honorários para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024